Tribunal: TJES
Processo: 0000655-07.2016.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DE LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES OU ESPÓLIO. SENTENÇA TERMINATIVA E MERITÓRIA CONCOMITANTE. VÍCIO DE ATIVIDADE. NULIDADE CONFIGURADA. PREJUÍZO EVIDENCIADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Recurso de apelação cível interposto por autarquia previdenciária contra sentença que, em sede de ação de pensão por morte, julgou extinto o feito sem resolução de mérito em relação a uma corré e julgou procedente o pedido inicial quanto ao ente público.

2. A parte recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício de atividade em razão da não suspensão do processo para regularização do polo passivo decorrente do óbito de litisconsorte. No mérito, alega a inviabilidade de concessão do benefício a companheira em paralelo a casamento válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia jurídica consiste em verificar se o falecimento de litisconsorte passiva necessária no curso da demanda impunha a imediata suspensão do feito para habilitação de sucessores e se a prolação de sentença sem tal providência configura vício de atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O falecimento de uma das partes gera a suspensão imediata do processo no exato momento de sua ocorrência, configurando-se nula a sentença proferida sem a prévia e regular intimação para a habilitação dos sucessores.

5. Na hipótese, a corré falecida figurava como litisconsorte passiva necessária por ser titular de benefício previdenciário já implantado. A prolação de sentença terminativa em relação a ela e de mérito quanto ao réu remanescente, sem abertura de prazo para habilitação, caracterizou vício de atividade por ausência de saneamento do polo passivo.

6. O descumprimento da regra de suspensão processual gera nulidade quando verificado o efetivo prejuízo, o qual resta evidenciado pela inviabilização da correta formação do título executivo judicial perante o grupo familiar interessado no benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar e anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

8. Tese de julgamento: "O falecimento de litisconsorte passiva necessária no curso do processo impõe a suspensão do feito para a habilitação do espólio ou de seus herdeiros, sob pena de nulidade da sentença proferida sem a observância de tal procedimento."

Dispositivos relevantes citados:
artigos 110, 313, inciso I, § 1º e § 2º, inciso I, 485, incisos IV, IX e § 3º, e 689, todos do Código de Processo Civil; artigo 682, inciso II, do Código Civil; Tema nº 529 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp 1.986.188/MG, Rel. Min. Quarta Turma, j. 30/05/2022; STJ - AgInt no REsp 1.864.552/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22/05/2023; STJ - AgInt no REsp 1.954.686/MG, Terceira Turma, j. 15/08/2022; TJ-ES - Apelação Cível 0033662-64.2012.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000655-07.2016.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: MARIA DOS ANJOS CALDEIRA DA CONCEICAO

RELATOR(A):

JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DE LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES OU ESPÓLIO. SENTENÇA TERMINATIVA E MERITÓRIA CONCOMITANTE. VÍCIO DE ATIVIDADE. NULIDADE CONFIGURADA. PREJUÍZO EVIDENCIADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Recurso de apelação cível interposto por autarquia previdenciária contra sentença que, em sede de ação de pensão por morte, julgou extinto o feito sem resolução de mérito em relação a uma corré e julgou procedente o pedido inicial quanto ao ente público.

2. A parte recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício de atividade em razão da não suspensão do processo para regularização do polo passivo decorrente do óbito de litisconsorte. No mérito, alega a inviabilidade de concessão do benefício a companheira em paralelo a casamento válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia jurídica consiste em verificar se o falecimento de litisconsorte passiva necessária no curso da demanda impunha a imediata suspensão do feito para habilitação de sucessores e se a prolação de sentença sem tal providência configura vício de atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O falecimento de uma das partes gera a suspensão imediata do processo no exato momento de sua ocorrência, configurando-se nula a sentença proferida sem a prévia e regular intimação para a habilitação dos sucessores.

5. Na hipótese, a corré falecida figurava como litisconsorte passiva necessária por ser titular de benefício previdenciário já implantado. A prolação de sentença terminativa em relação a ela e de mérito quanto ao réu remanescente, sem abertura de prazo para habilitação, caracterizou vício de atividade por ausência de saneamento do polo passivo.

6. O descumprimento da regra de suspensão processual gera nulidade quando verificado o efetivo prejuízo, o qual resta evidenciado pela inviabilização da correta formação do título executivo judicial perante o grupo familiar interessado no benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar e anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

8. Tese de julgamento: "O falecimento de litisconsorte passiva necessária no curso do processo impõe a suspensão do feito para a habilitação do espólio ou de seus herdeiros, sob pena de nulidade da sentença proferida sem a observância de tal procedimento."

Dispositivos relevantes citados:
artigos 110, 313, inciso I, § 1º e § 2º, inciso I, 485, incisos IV, IX e § 3º, e 689, todos do Código de Processo Civil; artigo 682, inciso II, do Código Civil; Tema nº 529 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp 1.986.188/MG, Rel. Min. Quarta Turma, j. 30/05/2022; STJ - AgInt no REsp 1.864.552/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria; STJ - AgInt no REsp 1.954.686/MG, Terceira Turma, j. 15/08/2022; TJ-ES - Apelação Cível 0033662-64.2012.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
I
NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

contra a r. sentença de id.
19919718
, proferida nos autos de
ação previdenciária de pensão por morte
ajuizada por
MARIA DOS ANJOS CALDEIRA DA CONCEIÇÃO
em face do recorrente e de
SEBASTIANA JOANA DA SILVA
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito quanto à segunda requerida e julgou procedente o pedido inicial em relação à autarquia previdenciária.

Em suas razões (id.
19919727
), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por vício de atividade, porquanto o d. juízo de origem deixou de suspender o processo para a regular citação do espólio ou dos herdeiros da litisconsorte passiva necessária falecida, violando os artigos 313, inciso I, e 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. No mérito, aponta, em síntese, a inviabilidade de concessão de pensão por morte a companheira em paralelo ao casamento válido, diante da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 529 da Repercussão Geral. Pleiteia a anulação do julgado para a regularização do polo passivo ou, subsidiariamente, a reforma integral da decisão de primeiro grau.

Intimada (id.
19919732
), a apelada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000655-07.2016.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARIA DOS ANJOS CALDEIRA DA CONCEICAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
I
NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

contra a r. sentença de id. 19919718, proferida nos autos de
ação previdenciária de pensão por morte
ajuizada por
MARIA DOS ANJOS CALDEIRA DA CONCEIÇÃO
em face do recorrente e de
SEBASTIANA JOANA DA SILVA
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito quanto à segunda requerida e julgou procedente o pedido inicial em relação à autarquia previdenciária.

Em suas razões (id. 19919727), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por vício de atividade, porquanto o d. juízo de origem deixou de suspender o processo para a regular citação do espólio ou dos herdeiros da litisconsorte passiva necessária falecida, violando os artigos 313, inciso I, e 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. No mérito, aponta, em síntese, a inviabilidade de concessão de pensão por morte a companheira em paralelo ao casamento válido, diante da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 529 da Repercussão Geral. Pleiteia a anulação do julgado para a regularização do polo passivo ou, subsidiariamente, a reforma integral da decisão de primeiro grau.

Intimada (id. 19919732), a apelada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

O apelante suscita preliminar de nulidade da r. sentença em decorrência de erro de procedimento, sob o fundamento de que o falecimento da corré
SEBASTI
A
NA JOANA DA SILVA
impunha a imediata suspensão do curso processual para fins de habilitação de seus herdeiros ou de seu espólio.

A análise dos autos revela que a corré
SEBASTI
A
NA JOANA DA SILVA
figurava na relação jurídica processual na condição de litisconsorte passiva necessária, uma vez que era titular do benefício de pensão por morte já implantado pelo ente previdenciário, de modo que o acolhimento da pretensão autoral de rateio da prestação repercute diretamente em sua esfera patrimonial e jurídica.

Diante da juntada da certidão de óbito correspondente ao id. 19919712, a superveniência do falecimento da litisconsorte passiva necessária atraiu a incidência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual prevê a suspensão do processo para fins de regularização da representação subjetiva da lide:

Art. 313.
Suspende-se o processo:

I -
pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

§ 1º
Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.

Art. 689.
Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.

Contudo, o provimento jurisdicional subsequente consistiu na prolação de sentença terminativa em relação à demandada falecida, com amparo no artigo 485, inciso IX, do diploma processual, associada à resolução do mérito quanto ao requerido remanescente, sem a prévia abertura de prazo para que a parte autora promovesse a habilitação do espólio ou dos sucessores, configurando o vício de atividade por ausência de regular suspensão e saneamento do polo passivo.

A morte de uma das partes suspende o processo no exato momento de sua ocorrência, revelando-se nula a sentença proferida sem a prévia e regular intimação da parte interessada para impulsionar a habilitação dos sucessores, máxime em sede de litisconsórcio passivo necessário unitário, cuja eficácia da r. sentença depende da citação de todos os sujeitos que devem integrar a lide.

Nesse sentido orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Segundo jurisprudência desta Corte Superior, se demonstrado efetivo prejuízo aos interessados, deverá ser declarada a nulidade dos atos processuais por falta de suspensão do feito a partir da morte da parte, em razão de inobservância do art. 313, I, do CPC, tal como ocorreu na hipótese dos autos
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1986188 MG 2022/0045115-5, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL. ÓBITO DO AUTOR. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do art. 313, § 2º, II, do CPC/2015, havendo a morte do autor e sendo transmissível o direito em litígio, o espólio, o sucessor ou os herdeiros serão intimados para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.
2. Hipótese em que, apesar da realização de intimação por carta com aviso de recebimento, não foram adotadas as providências necessárias à habilitação de todos os herdeiros ou do inventariante do autor falecido. 3. Ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deve ser extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV e § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1864552 RO 2020/0050809-1, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. DESCUMPRIMENTO DA REGRA QUE IMPÕE SUSPENSÃO DO FEITO PARA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS OU DO ESPÓLIO EM CASO DE MORTE DA PARTE. NULIDADE RELATIVA. NO CASO, APÓS COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO, FOI PROFERIDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PREJUÍZO RECONHECIDO. NULIDADE CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.
2. A nulidade processual que advém do descumprimento da regra prevista no art. 313, I, do NCPC, que impõe a suspensão do feito para regularização processual em caso de falecimento de qualquer das partes tem caráter relativo, de modo que apenas pode ser declarada quando estiver configurado efetivo prejuízo
.
3. Na hipótese dos autos, mesmo após a comunicação do falecimento de um dos autores, o processo não foi suspenso para regularização do polo ativo, sobrevindo, em seguida, sentença de improcedência do pedido. 4. Configurado, nesses termos, prejuízo para a ampla defesa da parte.
5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1954686 MG 2021/0251995-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MORTE DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS SUCESSORES. INTIMAÇÃO APENAS DO ADVOGADO DO FALECIDO AUTOR. INSUFICIÊNCIA. ESPÓLIO DO REQUERENTE E HERDEIROS QUE NÃO TIVERAM A OPORTUNIDADE DE SE HABILITAR NA CAUSA. PREJUÍZO EVIDENCIADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1) Falecida uma das partes no curso do processo e sendo transmissível o direito em litígio, dar-se-á a sucessão pelo espólio ou sucessores do autor, sendo imperiosa a suspensão do processo para que estes procedam, caso tenham interesse, à habilitação na demanda, devendo, assim, serem intimados para tanto, consoante o disposto nos arts. 110, 313, inciso I e §§ 1º e 2º, e 689, todos do Código de Processo Civil
.
2) O ordenamento processual vigente objetiva preservar os interesses dos sucessores, uma vez que lhes asseguram a possibilidade de habilitação nos autos, quando o de cujus falece no transcurso da demanda em que se discute direito transmissível, sendo que a inobservância deste procedimento, caso resulte prejuízo para o espólio ou herdeiros, acarreta a nulidade do processo.
3) Na hipótese, o juízo a quo, mesmo ciente que o autor da demanda deixou 04 (quatro) filhos, consoante informação extraída da certidão de óbito acostada aos autos, não providenciou a intimação de nenhum deles, tendo se limitado a determinar a intimação do advogado que representava o requerente e que, posteriormente, passou a peticionar em nome da ex-esposa do demandante, impossibilitando que os herdeiros tivessem a oportunidade de manifestar o interesse em suceder o falecido genitor na causa, descortinando evidente prejuízo com a extinção prematura do processo a ensejar a declaração de nulidade da sentença objurgada. 4) Com a morte do autor, cessaram os efeitos do instrumento de procuração outorgado pelo falecido, nos termos do previsto no art. 682, inciso II, do Código Civil, de forma que o advogado que o representava jamais deveria ter sido intimado para regularizar o polo ativo da demanda, principalmente porque o juízo a quo não considerou a ex-esposa do requerente apta para sucedê-lo. Na realidade, não incumbe ao procurador da parte falecida o encargo de regularizar o polo ativo da demanda, mas, sim, aos herdeiros, devendo ser exauridas todas as possibilidades de intimação, incluindo-se por edital. 5) Recurso provido, para anular a sentença objurgada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0033662-64.2012.8.08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

A ausência de suspensão e de abertura de oportunidade para a regularização da relação processual viciou os atos processuais posteriores ao óbito, culminando na nulidade insanável da r. sentença terminativa e meritória proferida de forma concomitante.

A extinção isolada quanto à corré, sem oportunizar a sucessão, inviabilizou a correta formação do título executivo judicial em face do grupo familiar interessado no benefício previdenciário.

Diante da constatação do vício de atividade que macula o julgado, impõe-se o acolhimento da matéria preliminar para desconstituir a decisão terminativa e meritória proferida pelo d. juízo
a quo
, restando prejudicado o exame das demais questões de mérito veiculadas no apelo da autarquia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de nulidade e anular a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao d. juízo de origem a fim de que seja suspenso o processo e intimada a parte autora para promover a regularização do polo passivo com a habilitação do espólio ou dos herdeiros de
SEBASTI
A
NA JOANA DA SILVA
, nos termos do artigo 313, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)